Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DUAS VÍTIMAS. RÉU JÁ PRONUNCIADO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATERIALIDADE E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ESCALADA NA SEARA DELITIVA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Comprovada a materialidade do delito e havendo fortes indícios de autoria, bem como demonstrada a escalada do paciente no mundo do crime, culminando na tentativa de homicídio de duas pessoas, é inconteste a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. Pronunciado o paciente, que respondeu preso à primeira fase do procedimento, não se mostra recomendável, no momento, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas à prisão.
3. Ordem denegada.